Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002339-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA GONCALVES DA CRUZ - CPF: 927.643.801-78 (RECORRENTE), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES VIA PIX. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte autora não conseguiu cumprir o ônus que lhe incumbia de provar os fatos constitutivos do seu direito. Apesar de alegar que determinados valores não foram creditados em sua conta bancária, não trouxe aos autos qualquer documento idôneo que corrobore a sua versão dos fatos, limitando-se a apresentar prints de conversas com uma atendente de atendimento ao cliente.

2.

Não se pode reconhecer a existência de dano moral diante da ausência de falha no serviço. A parte autora, além de não comprovar a ausência de repasse dos valores, também não demonstrou que sofreu qualquer abalo moral que justifique a compensação por danos extrapatrimoniais.

3.

O simples fato de ter ingressado com a demanda, sem que tenha havido efetiva falha por parte do fornecedor de serviços, não gera, por si só, o direito a indenização por danos morais. O dano moral, neste caso, configura-se como um mero inconformismo diante da improcedência de sua pretensão material.

4.

Dessa maneira, considerando que a Recorrente não fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.

5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, adianto que a sentença não comporta reforma.

No caso em apreço, a parte autora sustenta que não teria recebido determinados valores via PIX em sua conta bancária e alega falha na prestação de serviço por parte das rés.

Sustenta, em síntese que possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré, e que teria recebido, via PIX, os valores de R$ 310,27 (trezentos e dez reais e vinte e sete centavos), R$ 270,20 (duzentos e setenta reais e vinte centavos) no dia 26/12/2023, R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 100,08 (cem reais e oito centavos), R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 18,00 (dezoito reais), todavia, tais valores não teriam sido creditados em sua conta bancária.

Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, observa-se que a parte autora não trouxe provas suficientes para corroborar suas alegações, tendo se limitado a apresentar prints de conversas com atendente, sem qualquer documento que comprove a alegada ausência de repasse dos valores mencionados.

Os extratos bancários anexados pela própria autora demonstram que os valores foram efetivamente creditados em sua conta. Além disso, verifica-se que parte dos valores foi, posteriormente, transferida a terceiros por meio de transações bancárias, não havendo, portanto, qualquer falha nos serviços prestados pelas rés.

Assim, a improcedência do pedido decorre da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

A consumidora da demanda tem o ônus de comprovar os fatos que embasam sua pretensão, o que não ocorreu no presente caso.

Os extratos bancários juntados aos autos, inclusive pela própria parte autora, são suficientes para demonstrar que os valores reclamados foram depositados e movimentados regularmente em sua conta bancária. Do mesmo modo, a instituição financeira juntou no id no 217979810 extrato da conta da consumidora desde 18/8/2022, comprovando a regularidade das movimentações, bem como dados das transações recebidas via pix pela cliente de 16/12/2023 a 26/12/2023, período em que alega ter ocorrido as supostas irregularidades (id no 217979811).

Não há, nos autos, documento que comprove a não realização de algum crédito.

Em casos envolvendo transações financeiras, a prova documental é essencial para que se demonstre o alegado vício na prestação do serviço. A parte autora não apresentou extratos bancários detalhados que evidenciem a ausência de repasse dos valores. Ao contrário, os extratos juntados comprovam que os valores foram depositados em sua conta e, inclusive, movimentados por ela, transferidos a terceiros.

Diante do exposto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pela ausência de prova capaz de infirmar os documentos bancários que demonstram a regularidade dos depósitos. Assim, não comprovada a falha na prestação de serviço, não se configura o dever de indenizar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela parte autora, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024